Tribunal: STF
Processo: HC 236276
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 813.529/SP (e-doc. 7).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal (roubo majorado por concurso de pessoas). O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada anteriormente (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo, fixando o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, mantendo no mais a sentença (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, protocolado em 13/12/2023, o impetrante sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Alude a precedentes desta Corte.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, viabilizando-se que o paciente recorra em liberdade. Requer, ainda, a realização de sustentação oral e que seja apresentada proposta de súmula vinculante, firmando o entendimento da incompatibilidade do semiaberto com a prisão preventiva.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 07/12/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, tem sido assentada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).



    10. Diante da notícia da ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à revogação da prisão preventiva. Nessa linha: 



    “HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. A referência, no ato de recebimento da denúncia, ao atendimento ao figurino instrumental, implica fundamentação razoável.”



    (HC n° 144.268/RJ, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.”



    (HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator